Tribunal: STF
Processo: ARE 1329381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. REVISÃO ANUAL. RETROAÇÃO À DATA-BASE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.129. RE 1.306.014. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    É o relatório. 
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da Repercussão Geral (Tema 1.129, ARE 1.306.014, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente